Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. VEÍCULOS. DANOS COMPROVADOS. NEXO DE CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÃO NO ÊXITO DA DEMANDA. Verificando-se que a perícia requerida pela parte é dispensável, justifica-se o seu indeferimento. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final das provas, sendo ele, portanto, quem decidirá se a instrução probatória, além daquela inicialmente produzida, é necessária ou não. Inexistindo prova nos autos capaz de mitigar a presunção de culpa do réu, condutor do veículo que colidiu na traseira de automóvel dos autores, assim como a extensão dos danos causados, não se mostra possível eximir o réu da responsabilidade pelos prejuízos comprovados. Considerando que as partes sucumbiram em proporções desiguais não é possível a condenação ao pagamento das despesas da sucumbência de maneira igualitária, justificando-se a redistribuição destes ônus, conforme estabelece o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.